Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732069-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS AGRAVADO: PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 06/11/2023. PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS interpôs agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo il. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0733213-15.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra ESTRATÉGIA CONCURSOS S/A e outros, indeferiu o pedido de decretação da revelia, nos seguintes termos (ID 164952999): 1) Quando as partes agem em estrita observância à boa-fé objetiva e em consonância com o Princípio da colaboração, o processo flui de maneira célere, permitindo que se chegue em prazo razoável a uma solução integral do mérito. Esse - advirto - é o paradigma a ser utilizado como norteador ético dos atores processuais e que será considerado pelo Juízo para a interpretação das manifestações das partes. No caso dos autos, sem se perquirir da intenção subjetiva do autor(que requereu a decretação da revelia dos réus), nem sobre a impertinência de suas manifestações sucessivas antes da análise pelo Juízo, a verdade é que – ao ter advertido sobre a eventual invalidade do certificado digital utilizado nas procurações dos réus –, acabou proporcionando-lhes o saneamento de eventuais defeitos tempestivamente. Celeridade e colaboração foram, dessa peculiar forma, prestigiadas. Impera, na espécie, a aplicação do Princípio da instrumentalidade das formas, porque os atos processuais não podem ser tidos como um fim em si mesmos, devendo ser considerados instrumentos para o atingimento das finalidades do processo. E as procurações juntadas, desde o início da marcha processual, ainda que restritas a determinados atos (representação na audiência de conciliação), já permitiam a compreensão da intenção da representação processual dos réus, requerendo apenas mera regularização, o que acabou ocorrendo. Assim, indefiro os pedidos do autor para decretação de revelia dos requeridos Paolla e Raphael. 2) Antes da decisão de saneamento e organização do processo, no entanto, impõe-se que mais uma eventual irregularidade apontada pelo autor ao ID 164056779 seja esclarecida pelos réus, em observância ao Princípio do Contraditório. Assim, manifeste a ré Estratégia sobre a petição de ID 164056779, no prazo de 15 dias. Acaso compreenda existir o vício apontado, faculto-lhe, no mesmo prazo, a correção da sua representação processual. Em suas razões recursais, sustenta que os agravados PAOLLA e RAPHAEL não teriam outorgado poderes para as advogadas apresentarem contestação, visto que nos instrumentos acostados aos autos há outorga de poderes específicos para representação em audiência e para fins de conciliação. Defende que não é adequado reabrir o prazo para a juntada de nova procuração, destacando que a contestação apresentada sem a capacidade postulatória enseja a revelia. Assevera, ainda, que, intimados a regularizarem a representação processual, sobreveio a juntada de procurações com assinatura eletrônica atestada por plataforma de empresa não certificada com a Infraestrutura de Chaves Públicas – ICB Brasil, sendo, portanto, irregular. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para que seja decretada a revelia dos agravados PAOLLA e RAPHAEL. Não há pedido liminar. Preparo, aos IDs 49743057 e 49743058. Contrarrazões, ao ID 50752401, no bojo da qual os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso. Oportunizado o contraditório, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de ID 53423315, conforme certificado no ID 53890035. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre registrar que, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator, dentre outras medidas, “não conhecer de recurso inadmissível”. No caso, há óbice intransponível ao julgamento do mérito do presente recurso. Com efeito, na dicção do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme acima relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão do juízo de origem, no ponto em que afastou a pretensão do autor de decretação da revelia dos agravados. Indubitável, portanto, que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação ou urgência decorrente da impossibilidade de análise da matéria em sede de apelação, que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO RO DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO PREJUDICADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO PENDÊNCIA DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada pela qual afastada a alegação de revelia do réu. Tal matéria não consta no rol do Art. 1.015 do CPC e, embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido artigo, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. Nenhuma urgência pode ser extraída em relação à decisão pela qual afastada a alegação de revelia até porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Além disto, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que não necessariamente ocorreria o julgamento antecipado do mérito, como sustenta o agravante, porquanto isso só ocorreria se o réu fosse revel e, em sua intervenção posterior no feito, não requeresse produção de prova (Art. 355, inciso II do CPC). 1.2. Eventual prejuízo decorrente da decisão que afastou a alegação de revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. 2. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 2.1. No caso, após a interposição do agravo, na origem, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos para Vara de Família da Comarca de Ilha do Governador/RJ. 2.2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro." (AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC (não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso) e recurso prejudicado em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1778516, 07389543920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC 2. A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. 5. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1733020, 07128602020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DECRETAÇÃO DE REVELIA DA AGRAVADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. A decisão interlocutória que reconhece a tempestividade da contestação ofertadapela ré não versa sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que nãorecorrível pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3. Ademais, não se vislumbrando urgência a justificar eventualreconhecimento imediato da revelia, não há espaço para atrair a mitigação da taxatividade do rol supracitado. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1724140, 07317669220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) O presente recurso afigura-se, portanto, inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, e o faço com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora